Tribunal: STF
Processo: AI 358314
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Ofensa ao art. 97 da CF. Questão constitucional não
examinada no acórdão recorrido nem suscitada em embargos
declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356. Deficiência de
fundamentação do RE interposto pela alínea "b" do permissivo
constitucional. Regimental não provido.